Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PARCIAL CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO ROTATIVO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da irresignação relativa a argumento não submetido a debate no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. “( ) 2 - É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida decorrente de contrato de cartão de crédito, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil” (Acórdão 1326725, 07012774420198070011, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, a planilha de débito juntada aos autos pelo autor-apelante informa vencimento em 16.01.2015 em razão de falta de pagamento. Considerando que a ação foi ajuizada em 25/03/2020, as cobranças relativas às faturas vencidas antes de 25/03/2015, cinco anos antes da propositura da demanda, encontram-se prescritas, como bem definido na sentença.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.